Tribunal: STF
Processo: ARE 1457950
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra súmula de julgamento da 4ª Turma Recursal do Paraná, na qual foram mantidos os fundamentos da sentença em que indeferido o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pleiteado pelo ora recorrente.  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 203, inc. V, da Constituição da República, sustentando cumprir os requisitos para o recebimento do BPC. Alega que a filha com deficiência recebe o benefício assistencial e que os laudos das perícias socioeconômicas não podem ser conflitantes (e-doc. 17).



    É o relatório.  



    Decido.    



    3.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem manteve a sentença em que consignado o seguinte:



    “A Assistente Social teceu as seguintes considerações finais ao laudo social realizado: 



    ‘Neste estudo, identificou-se que o autor reside em casa própria, possui bom vínculo afetivo com a família. Ao conhecer e se aproximar do contexto familiar do requerente, não foi identificado nesse estudo nenhuma desproteção social ou critérios de miserabilidade. O autor tem o amparo financeiro e social da família. Referente, a visita domiciliar é visível que o autor mora dignamente, o imóvel é provido de móveis e eletrodomésticos em bom estado de conservação. Nesse sentido, é notório que o requerente em tela consegue dar conta da manutenção das necessidades básicas de moradia, dos recursos financeiros e da alimentação.’ Grifos meus. 



    Deste modo, verifica-se que a parte autora reside em imóvel próprio e as despesas não superam a renda mensal da família, assim sendo, o grupo familiar não está em situação de risco social. As condições de moradia, conforme se verificou no auto de constatação e nas fotografias, são satisfatórias e não refletem estado de vulnerabilidade social. 



    A parte autora recolhe contribuições previdenciárias, na qualidade de contribuinte individual, desde 11/2018, o que revela o desenvolvimento de atividade laborativa. 



    Por fim, a parte autora se recursou a prestar informações à assistente social acerca do filho (nome, CPF, profissão, salário) que reside no mesmo terreno. 



    Portanto, a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado, pois não foram implementados os requisitos legais para a sua concessão.” (e-doc. 9, p. 4; grifos no original).



    4. Como se pode notar, para aferir qualquer divergência quanto às decisões proferidas na origem e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo seria necessário apreciar a Lei Federal nº 8.742, de 1993, e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    5. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 865.645-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/04/2015, p. 23/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício. Concessão. Requisitos. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 834.476-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 08/04/2015; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE TRABALHO: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 828.484-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/09/2014, p. 26/09/2014; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância anterior, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator